Tribunal: TJSP
Processo: 1500505-88.2020.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação Criminal – Ameaça (Artigo 147, do Código Penal e artigo 12, da Lei no 10.826/03). Recurso Defensivo – Pretendida absolvição – INADMISSIBILIDADE - Conjunto probatório robusto – Provas da autoria e materialidade – Condenação mantida. Pena reduzida e manutenção da suspensão condicional da pena - SURSIS.

Recurso parcialmente provido.